Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707699-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO CARLOS DURAES BATISTA, CLAUDIA REGINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56303164) interposto por ADÃO CARLOS DURÃES BATISTA e CLÁUDIA REGINA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação com pedido de obrigação de fazer movida pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência objetivando compelir o réu a providenciar, de forma imediata, o acolhimento institucional adequado ao coautor Adão Carlos, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades de pessoa com deficiência. Eis o teor do decisório combatido (ID 56303203): Vistos etc. 1. Ante a possível interdição do coautor Adão, pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos do Proc. no 0739023- 28.2023.8.07.0003, fixo competência deste juízo, sem prejuízo de eventual revisão na hipótese daquele juízo indeferir o pleito. 2. CLAUDIA REGINA PEREIRA DA SILVA e outros formulam, em caráter incidental na presente ação de conhecimento, pedido de tutela provisória de urgência com vistas a compelir o Distrito Federal a providenciar, de forma imediata, o acolhimento institucional adequado do coautor Adão, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que, ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para abrigamento de todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como risco nutricional, nível de vulnerabilidade, acesso à política de assistência social por meio do CRAS, CREAS, Centro Pop ou Restaurante Comunitário, existência ou não de deficiência mental ou física etc. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Não há dúvidas de que as normas constitucionais e legais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento de atendimento socioassistencial aos grupos vulneráveis. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, que são, em geral, limitados e, não raro, escassos. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pela parte autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras pessoas que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da Administração Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, o abrigamento imediato da parte coautora, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Inconformada, narra a parte agravante que o autor Adão Carlos sofreu traumatismo raquimedular cervical em 14/2/2015, resultando em tetraplegia completa, conforme laudo médico anexado, época em que possuía uma filha de quatro anos com a coautora Cláudia Regina. Noticiam que Cláudia Regina assumiu o papel de cuidadora de Adão desde então, haja vista que ele depende de terceira pessoa para as atividades básicas da vida diária, e que os cinco irmãos do recorrente nunca compartilharam das responsabilidades com os cuidados de Adão, de sorte que, após quase dez anos, Cláudia não detém mais condições físicas e emocionais de arcar com tais cuidados, considerando que trabalha como feirante, possui problema na coluna e é a única responsável pelos cuidados com a filha menor de idade, com os serviços domésticos e com Adão. Asseveram que foi realizado pedido de vaga em Instituição de Longa Permanência junto ao CREAS, em fevereiro de 2023, pelos irmãos e pela recorrente Cláudia em favor de Adão, contudo sem resposta até o momento. Arrazoam a realização de mudança para um quarto nos fundos da residência da mãe da agravante, após a solicitação do imóvel em que residiam pela proprietária, sendo o novo local com espaço muito limitado para a locomoção e demais cuidados com o agravante Adão, que depende de cadeira de rodas. Defendem que o recorrente Adão tem direito à residência inclusiva para pessoas com deficiência, vulneráveis e em situação de risco, sendo uma obrigação que deve ser assegurada pelo Estado. Aduzem que tramita perante o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia a ação de curatela com pedido de nomeação de curador provisório para o agravante (processo n. 0700290-56.2024.8.07.0003), ocasião em que os irmãos que se fizeram presentes manifestaram desinteresse em cuidar de Adão, a despeito do seu dever de sustento ante o laço de parentesco. Entendem que o acolhimento de Adão em instituição de abrigamento pública ou privada, às expensas do Poder Público, é medida urgente e necessária, para assegurar a sua proteção, até que que sejam implementadas soluções mais abrangentes com a perspectiva de nomeação de um curador e o reconhecimento da obrigação familiar. Por último, verberam que o perigo da demora se acentua diante da ausência de uma pessoa que assuma os cuidados com Adão, porquanto a agravante Cláudia não consegue mais arcar com as demandas da sua rotina e dos cuidados com Adão. Pedem a concessão da gratuidade de justiça e da tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a indicar uma instituição de acolhimento temporário para o autor Adão Carlos, em entidade pública ou privada conveniada/subsidiada pelo Poder Público adequada para as necessidades do recorrente, pessoa com deficiência. É o relato do essencial. De início, verifica-se da decisão combatida que a gratuidade de justiça foi deferida em favor dos recorrentes. Logo, ausente o interesse recursal nesse ponto, a ensejar o não conhecimento do pedido. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. De acordo com a Lei de Inclusão de Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência a efetivação dos seus direitos, a fim de prover o seu bem-estar pessoal, social e econômico, havendo previsão, inclusive, do dever de assistência social na condição de política pública de Estado, mediante o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que se relaciona com a pretensão dos autores/agravantes de acolhimento institucional, conforme arts. 3o, inc. X, e 31 da Lei 13.146/2015: “Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: [...] X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; [...] Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. § 1o O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. § 2o A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.” Portanto, o abrigamento de pessoas com deficiência em Instituição de Longa Permanência (ILP) quando não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar se trata de obrigação vinculada, no âmbito estadual/distrital, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em razão da política de assistência social, a qual, como bem destacado pelo Juízo a quo, deve eleger critérios administrativos para o atendimento socioassistencial aos vulneráveis. No caso, incontroversa a situação de vulnerabilidade do coautor Adão Carlos, de 40 anos, que possui tetraplegia completa desde 2015, estando sob os cuidados da recorrente Cláudia Regina desde então, haja vista os amplos poderes outorgados por ele para que ela o represente e o vínculo existente em razão da filha comum de ambos, hoje com cerca de 13 anos de idade e que reside com eles. Igualmente inegável a situação de sobrecarga física e emocional vivenciada pela agravante, 52 anos, que trabalha como feirante e acompanha sozinha a filha adolescente, além dos cuidados diários de Adão, a administração dos valores recebidos por ele a título de aposentadoria por invalidez e a rotina da residência. Somado a esse contexto de vulnerabilidade, pode-se extrair do Termo de Audiência de Justificação, realizada nos autos da ação de curatela em 8/2/2024, que contou com a presença de Cláudia Regina e de três dos cinco irmãos de Adão, o desinteresse, a princípio, dos parentes do agravante de assumir a responsabilidade pelos seus cuidados, a despeito do dever legal de sustento preconizado no art. 1.696 do Código Civil. A propósito, transcrevo excerto do aludido termo: “Aberta a audiência, foram ouvidos a parte autora, os irmãos do curatelado Adailson Durães Batista, CPF 841.210.416- 15, Haidee Durães Batista, CPF 505.098.841-91 e Aguinaldo Durães Batista, CPF 605.883.221-72. Ausentes os irmãos do curatelado, Analva Durães Batista, CPF 914.188.951-72, Aliete Durães Batista, CPF 669.947.211-97. O Ministério Público assim se manifestou: “Observando o conteúdo dos depoimentos aqui prestados, o Ministério Público, verifica que por hora o interditado deve permanecer com a atual curadora, prosseguindo-se o feito para melhor recolher informações sobre qual dos irmãos seria a pessoa indicada para exercer o múnus da curatela do irmão em questão. A fim de se conhecer melhor a realidade dos fatos, opina ainda pelo estudo psicossocial do caso, ocasião em que os irmãos do curatelado deverão ser estudados, inclusive suas condições também físicas de receber o interditado, prova esta que certamente contribuirá para nortear uma decisão mais apropriada e justa.” Tanto a advogada da autora quanto a Curadoria Especial aderiram à manifestação do Ministério Público. A MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: “O caso apresenta bastante complexidade em relação à situação do requerido, Sr. Adão. Os irmãos demonstram patente desinteresse em cuidar de Adão, muitas vezes respondendo de forma ríspida e agressiva quando indagados a respeito da possibilidade de cuidar do irmão. Assim, entendo que a manifestação ministerial deve ser acolhida. A curatela deve ser mantida neste momento com a Requerente Cláudia, a qual ela própria narrou que vem cuidando do requerido há quase dez anos. Ademais disso, as partes têm uma filha em comum, sendo salutar a convivência entre o requerido com sua filha que, na maioridade, será a responsável pelos cuidados do pai, conforme preceito legal. Não obstante, sabe-se que a obrigação, no caso do Sr. Adão, é de que seus irmãos lhe deem o dever de sustento, nos termos do art. 1696 do Código Civil. [...] Desta forma, determino que seja feito com urgência o estudo psicossocial na casa de cada um dos irmãos, nos endereços em que foram intimados, a fim de ser verificada a situação em que cada um vive e respectivas condições para cumprirem com suas obrigações legais relativas ao irmão Adão. Após, voltem os autos conclusos para análise e nomeação do curador provisório, assim como arbitramento de possível pensão alimentícia a ser paga pelos irmãos ao requerido.” (ID 56303190, p. 129/130) De um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, e conferindo-se ao caso a devida ponderação ante às circunstâncias que situações desse jaez exigem, entendo que, mesmo diante das atuais dificuldades enfrentadas pela agravante e as condições de moradia e recursos limitados para os cuidados de Adão, deve-se manter o seu acompanhamento e residência junto à recorrente Cláudia, notadamente porque a mesma já vem exercendo com esforço reconhecido tal responsabilidade, há quase uma década, e ainda considerando a importância para ambos da convivência de Adão com a sua filha adolescente. Além disso, relevantes as providências a serem realizadas no bojo da ação de curatela, em especial o estudo psicossocial na casa de cada um dos cinco irmãos de Adão, a fim de verificar as respectivas condições para cumprirem o seu dever de sustento perante o irmão vulnerável. Importa assinalar que a pessoa com deficiência é, acima de tudo, pessoa humana, com direito aos cuidados não apenas nas questões rotineiras de higiene e alimentação, mas também à inserção no convívio familiar e social, com apoio afetivo, sendo de caráter excepcional a modalidade de residência inclusiva, após se averiguar o esgotamento das possibilidades de assistência no seio da família para tal acompanhamento. Nesse mesmo sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte de Justiça ao examinar situação similar: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE AUTOSSUSTENTO E CONVÍVIO DA AUTORA COM SEUS FAMILIARES. 1. O direito à residência inclusiva das pessoas com deficiência, vulneráveis e em situação de risco é uma obrigação que deve ser assegurada pelo Estado, no caso o Distrito Federal, conforme os ditames constitucionais e legais. 2. O art. 31 do Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que as pessoas com deficiência sem condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, domiciliadas no Distrito Federal, têm o direito ao abrigamento em instituição que atenda a suas necessidades. 3. Conforme relatório de solicitação de acolhimento de pessoa em condição de deficiência - ILPD, lavrado em 17/02/2022, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Sobradinho, (I) a parte autora, à época com 39 (trinta e nove) anos de idade, apresenta quadro de paralisia cerebral espástica permanente e déficit cognitivo severo, desde os 2 (dois) anos de idade, bem como é incapaz de realizar qualquer atividade de vida diária e comunicação, fazendo uso de fraldas geriátricas e cadeira de rodas; (II) a família da parte autora encontra-se com uma frágil e fraca rede de apoio afetivo, emocional e de cuidados, que é insuficiente para atender às suas demandas de cuidados que necessita; (III) a rede de apoio e cuidado da parte autora é frágil e limitada, sobrecarregando sua única cuidadora, fato que expõe todo o núcleo familiar à situação de vulnerabilidade e risco social; (IV) houve parecer favorável ao acolhimento em ILPD da parte autora. Ademais, a renda mensal da autora gira em torno de R$ 3.800,00 (ID 47914666, fls. 11/12). 4. Assim, evidente que a autora se enquadra nos critérios necessários para a inserção em lista de espera por vaga. 5. Em que pese a existência de vínculo familiar, nota-se que a peculiar condição de saúde da apelada, bem como sua rotina de cuidados demanda dedicação integral e contínua, o que impossibilita sua irmã (curadora) de realizar pessoalmente esses cuidados. Conforme ressaltado pelo relatório de ID 47914698, "as necessidades da usuária não se limitam à questão financeira e padrão social de sua família, sendo imprescindível a existência de familiares para realizar o acompanhamento diário, cotidiano de suas necessidades". 6. Ante a insuficiência da família ao atendimento das demandas de cuidados que necessita a parte autora, exarada expressamente no relatório de solicitação de acolhimento de pessoa em condição de deficiência, revela-se necessário seu acolhimento, de modo a garantir a devida assistência. 7. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo réu. (Acórdão 1812683, 07081729220228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise, após manifestação da parte recorrida. Intimem-se, sendo o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador